Tribunal: TJSP
Processo: 1004281-10.2020.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de invalidade contratual c.c. indenização por danos materiais e morais – Troca de cartão em terminal de autoatendimento – Transações indevidas, levadas a efeito pelo terceiro fraudador, que somam a quantia de R$ 7.268,24 – Contratação superveniente de empréstimos bancários pelos correntistas autores, que alegam coação exercida por preposta da instituição

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de invalidade contratual c.c. indenização por danos materiais e morais – Troca de cartão em terminal de autoatendimento – Transações indevidas, levadas a efeito pelo terceiro fraudador, que somam a quantia de R$ 7.268,24 – Contratação superveniente de empréstimos bancários pelos correntistas autores, que alegam coação exercida por preposta da instituição financeira ré, para cobrir tais despesas – Sentença de procedência – Inconformismo do banco – Descabimento – Responsabilidade da instituição financeira pela segurança e manutenção do caixa eletrônico, ainda que fora de suas dependências – Bônus decorrentes da facilitação e maximização do serviço bancário para além das agências bancárias que não podem ser dissociados dos ônus que podem surgir dessa utilidade colocada à disposição dos correntistas – Eventual falha na vigilância da máquina de autoatendimento, por parte do supermercado onde instalada, a ser discutida, se for o caso, em sede autônoma, não pode ser oposta aos consumidores, parte vulnerável da relação sub judice – Fraude perpetrada por terceiro que, nas circunstâncias narradas, se inserem no risco da atividade desenvolvida pelo recorrente – Supostas medidas preventivas de fraudes que não se mostraram suficientes para afastar os prejuízos experimentados pelos recorridos – Realização de transações desconhecidas em datas próximas e que fogem ao perfil dos correntistas – Fortuito interno configurado – Incidência dos arts. 6o, VI, e 14 do CDC, além da Súmula 479 do STJ – Obrigação de restituir o prejuízo suportado pelos postulantes – Precedentes desta Corte Bandeirante – Defeito dos negócios jurídicos impugnados, consistente na coação, bem caracterizado – Ausência de impugnação específica pelo requerido, que assumiu o risco de ter, contra si, pronunciamento jurisdicional desfavorável, porquanto se limitou a pleitear, durante a fase instrutória, a designação de audiência de conciliação, nem sequer vislumbrada no caso vertente – Reposição dos litigantes, no máximo possível, ao status quo ante, mediante a invalidação contratual e a devolução dos montantes liberados e pagos a esse título – Padecimento moral bem reconhecido na origem – Quantum indenizatório fixado pelo julgador singular na quantia total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada integrante do polo ativo, que se mostra adequada às particularidades do caso concreto – Jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.